Tribunal: TJSP
Processo: 0005293-39.2015.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. PRECLUSÃO CONSUMATIVA – Interposição de dois recursos de apelação pela mesma parte (réu) – Aplicação do princípio da unirrecorribilidade – Preclusão consumativa – O segundo recurso não deve ser conhecido.

2. CERCEAMENTO DE DEFESA E INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – Preliminares rejeitadas.

3.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. PRECLUSÃO CONSUMATIVA – Interposição de dois recursos de apelação pela mesma parte (réu) – Aplicação do princípio da unirrecorribilidade – Preclusão consumativa – O segundo recurso não deve ser conhecido.

2. CERCEAMENTO DE DEFESA E INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – Preliminares rejeitadas.

3. MÉRITO – Município de Paraguaçu Paulista – Contratação de serviços de lavagem e manutenção de veículos da frota municipal nos anos de 2012 e 2013, sem prévia licitação e sem procedimento de dispensa – Alegação de ilegalidade consistente no fracionamento do objeto para fins de dispensa indevida de licitação – Exegese do artigo 37 da Constituição Federal, combinado com os artigos 3.o e 24, inciso II, da Lei de Licitações (Lei n.o 8.666/1993) – Dispensa que constitui modalidade extremamente anômala de licitação – Irregularidade, no entanto, que não configura ato de improbidade administrativa, por força da disposição do artigo 10, inciso VIII, da Lei n.o 8.429/1992, com a redação atribuída pela novel Lei n.o 14.230/2021 – Ausência de prova de sobrepreço e/ou de que o serviço não foi efetivamente prestado de forma adequada, ocasionando perda patrimonial efetiva aos cofres públicos municipais – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Reforma da sentença – Somente um dos recursos conhecido e provido.